Tribunal: STF
Processo: HC 215858
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-05
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu o pedido de liminar no Habeas Corpus nº 732.900/MS.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 03/03/2022, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual). O Juízo, ante requerimento do Ministério Público, converteu em preventiva a prisão em flagrante.



     



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, indeferida a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Sublinha as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Diz evidente a condição de “mula do tráfico” do paciente. Destaca, em caso de eventual condenação, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a fixação de pena em regime mais brando do que a custódia preventiva.



    5. Requer, liminarmente, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



    6. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, tendo em vista a vinculação ao HC nº 214.234/MS, com idêntica matéria de fundo, ao qual neguei seguimento no dia 22/04/2022. 



    É o relatório.



    Decido.



     



    7. Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração da impetração de nº 214.234/MS, à qual neguei seguimento, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, e transitou em julgado no dia 03/05/2022. São veiculados os mesmos pedido e causa de pedir: afastamento da prisão preventiva ou a substituição por cautelares diversas, arguindo-se a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. 



    8. No Habeas Corpus nº 214.234/MS, apesar dos óbices ao conhecimento, a matéria de fundo foi examinada, bem assim assentada a legalidade na imposição da prisão preventiva. 



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão veiculada em impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos) 



     



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 05 de junho de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator